Tribunal: TJES
Processo: 5010573-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010573-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GENILZA ARLETE ROCHA DE SOUZA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010573-72.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: GENILZA ARLETE ROCHA DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida em ID
18011916
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, reafirmando a liminar deferida, declarando nulo o Contrato o contrato de empréstimo nº 342983407-4, em 25/11/2020 e a contratação do cartão consignado proposta n.º 738532414, em 13/08/2020, restituindo as partes ao seu estado anterior, devendo a Requerida excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC), se abstendo de fazer qualquer cobrança em relação ao referido contrato, CONDENANDO a Ré à restituir em dobro dos valores que foram descontados do benefício da autora, que até a propositura da ação totalizam a quantia de R$12.084,02 (doze mil e oitenta e quatro reais e dois centavos), à título de indenização por dano material, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento no valor de R$3 .000,00 (três mil reais) à título de danos morais, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença.Julgo procedente o pedido contraposto da Ré para devolução ou compensação dos valores recebidos pela parte autora referente ao contrato. .”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
18011916
que:

“[...]
GENILZA ARLETE ROCHA DE SOUZA ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS, com pedido de antecipação de tutela, em face de BANCO PAN S.A., alegando,em síntese, que apesar de não ter firmado contrato de empréstimo junto ao banco requerido, este vem realizando descontos mensais em seu benefício previdenciário referente a um contrato de empréstimo consignado, nº 342983407-4. Afirma, ainda, que foi creditado, indevidamente, em sua conta bancária a quantia de R$ 9.980, 64 (nove mil novecentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), referente ao empréstimo supostamente não contratado, motivo pelo qual, pleiteia que seja deferido pedido de antecipação da tutela para que cessem os descontos em seu benefício previdenciário, com a confirmação ao final, declarando a nulidade do contrato, condenando a Ré à restituição em dobro do valor descontado, bem como indenização por dano moral.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”).

Em que pese a Recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo Recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas. Dessa forma, compartilho do entendimento firmado pelo Juízo
a quo.

Nessa linha de raciocínio, deve ser a instituição financeira responsabilizada objetivamente ex vi do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a instituição financeira também não se desincumbiu desse ônus.

Em outras palavras, a contratação fraudulenta junto ao banco recorrente não teria ocorrido se não tivesse existido, em primeiro lugar, a irregularidade do serviço prestado, no quesito segurança. Não há como dissociar a fraude praticada da atuação do banco, sendo este responsável pelos atos de seus agentes, prepostos e intermediadores de acordo com a legislação consumerista brasileira.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no contrato ora reputado fraudulento, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico da recorrida diante da redução do seu limitado benefício previdenciário, utilizado para a sua subsistência e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed JusPodvm, 2019, p. 101, leciona:

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana.”

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.”

E prossegue o mesmo autor e obra, p. 114:

“O que caracteriza o dano moral é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como a vida, à integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de relação.”

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento. Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado. Contratação não reconhecida. Falsidade de assinatura constatada em laudo pericial. Fraude reconhecida. Falha na prestação de serviço.
Culpa exclusiva da vítima não comprovada. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula nº 479 do C. STJ. Dever de restituição integral dos valores debitados do benefício previdenciário do autor. Danos morais caracterizados
. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento, mas não para o montante pretendido pelo autor. Compensação, Crédito depositado em conta corrente movimentada pelos fraudadores. Hipótese em que o autor não usufruiu do empréstimo. Pedido contraposto rejeitado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1001276-98.2018.8.26.0590; Ac. 13743326; São Vicente; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 13/07/2020; DJESP 16/07/2020; Pág. 2683) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTOS PRATICADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR
. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DÉBITOS INEXISTENTES
DANO MORAL PRESUMIDO (
ART. 14
, CDC)
PLURALIDADE DE DEMANDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSO DESPROVIDO.
Lesado o consumidor, há a responsabilidade da instituição financeira pela reparação por dano moral, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.
No tocante ao quantum indenizatório, não há no ordenamento jurídico parâmetros legais rígidos para se estabelecer o valor a ser fixado a título de indenização por dano moral, esta é uma questão subjetiva, que deve apenas obedecer a alguns critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, devendo constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante. (TJMS; AC 0801256-34.2017.8.12.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 03/07/2020; Pág. 133) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DANO MORAL ACOLHIDO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA INVERSÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a sentença afastado a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido, inviável a pretensão de alteração do julgado através de apresentação de contrarrazões, mormente quando se verifica que o requerido é o responsável pelos descontos realizados no benefício previdenciário do requerente. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, vez que, havendo provas suficientes para afastar a alegação da existência de contratação fraudulenta, com a improcedência dos pedidos iniciais formulados, mostra-se desnecessária a produção de outras provas. Preliminares contra recursais afastadas.
A contratação viciada, oriunda de suposta fraude, possibilita a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação no pagamento de indenização dos danos materiais e morais ocasionados ao consumidor que suportou a dedução de seu módico benefício previdenciário por culpa exclusiva da instituição financeira e tem o direito de tê-los restituídos
. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Para a restituição em dobro é necessário que haja comprovação da ciência das irregularidades, assim como da má-fé da instituição financeira, o que não restou bem esclarecido no caso em análise e nunca deve ser presumido. Assim, inexistindo prova inequívoca da má-fé no desconto de empréstimo irregular no benefício previdenciário da parte autora é de se determinar que Banco restitua de forma simples os valores referentes aos descontos indevidos. (TJMS; AC 0803255-06.2018.8.12.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 16/07/2020; Pág. 114) (destaquei).

No caso em tela, o dano moral alegado é evidente. A parte demandada, ante a conduta lesiva descortinada, além de prejudicar o equilíbrio financeiro da autora, igualmente infligiu abalo de natureza extrapatrimonial em consequência. A autora viu-se forçada a contratar advogados e bater às portas do Poder Judiciário para ver concretizado direito que lhe é inerente, enfrentando uma verdadeira via crucis para solucionar um litígio ao qual não deu causa, revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida além do prejuízo material evidente. É certo que teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema causado exclusivamente pela instituição demandada, ao negligenciar parâmetros de segurança em relação à promoção de seus negócios, estando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré (processamento de contratação sem demais garantias de sua autenticidade) e o dano suportado pela autora (abalo anímico ante a ingerência em seus vencimentos e perda de tempo útil para solucioná-la).

Conforme apropriadamente exposto em brilhante acórdão da relatoria do Des. L. G. Costa Wagner, quando do julgamento da apelação n. 1001535-69.2017.8.26.0480, datado de 20/06/2018:

"(...) na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a produtividade do consumidor na medida em ele precisa desviar uma parcela de seu tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das vezes ainda lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas judiciais, perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente ou ilícita do fornecedor, que optou por realizar cobrança indevida de serviços que jamais foram contratados. Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter experimentado sentimento de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária."

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação à repetição do indébito, entendo ser possível, pois o entendimento que hoje prevalece é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39):

"A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor."

No que se refere aos danos morais, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.

Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)